Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão de o paciente possuir filhos menores, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
III - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente pela prática do crime de tráfico, reitera a prática delitiva.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
V - O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, não acarreta a automática revogação da prisão preventiva.
VI - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.